Tribunal: TJPA
Processo: 0843124-42.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843124-42.2019.8.14.0301

APELANTE: VANESSA PIMENTEL LOBATO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL COM LOTAÇÃO NO HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MARIO PINOTTI. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS AO ENTENDIMENTO DOMINANTE DO TJPA SOBRE A MATÉRIA. CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. NÃO PROSPERAM AS ALEGAÇÕES RECURSAIS DE QUE O ABONO HPS FOI SUBSTITUÍDO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. DIREITO AO HPS ANTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 21 a 28 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 8655504, por meio da qual conheci do apelo e neguei provimento, em remessa necessária, reformei em parte a sentença, apenas para afastar a incorporação do abono HPS devendo ser mantida quanto ao reconhecimento do direito ao pagamento enquanto estiver a apelada exercendo suas funções no HPSM Mario Pinotti, bem como para determinar que os honorários advocatícios devem ser arbitrados na liquidação.

Inconformado, o agravante alega sobre a impossibilidade de cumulação das verbas AMAT e HPS e decreto municipal n°. 44.184/2014.

Aduz das inconstitucionalidades dos decretos municipais nº 26.184/92 e n°. 44.184/2004 e da lei municipal nº 7.781/95, desobediência aos ditames constitucionais. art. 37, inc. x e art. 169, §1° da CF/88, verbas do SUS para pagamento de pessoal e ilegalidade. art. 2° da lei. n°. 8.142/90.

Pontua ainda da ausência de violação ao princípio da irredutibilidade salarial, da inexistência de direito adquirido a regime jurídico e da impossibilidade de utilização do princípio da isonomia salarial para aumentar a remuneração do servidor.

Por fim, ainda pontua sobre a impossibilidade de o HPS incidir sobre o adicional de escolaridade, proibição de superposição de vantagem sobre vantagem e vedação prevista no art. 37, XIV, CF/88.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno pela E. Turma julgadora, a fim de que este seja integralmente acolhido com a consequente reforma da decisão recorrida.

Foram apresentadas contrarrazões ao (id. 9443700).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Tenho isso porque, inicialmente o abono HPS foi instituído pelo Decreto nº 26.184/1993 que, nos termos do seu artigo 1º, parágrafo único, corresponderia a 100% do valor da remuneração, necessitando de lei específica por se tratar de remuneração de servidores.

Ocorre que, em 29.12.1995, foi publicada a Lei Municipal nº 7.781/1995, que assim dispõe:

“Art. 1º. Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedido
aos funcionários de área de saúde, lotados no Hospital de Pronto

Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de

Belém
.

Art. 2º. O custeio das despesas com a gratificação instituída nesta Lei, será assumido na dotação orçamentária própria, e por repasse da verba destacada pela Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento).

Art. 3º. Os critérios de apuração, distribuição e fixação da verba destinada ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, serão de competência do Chefe do Executivo Municipal, que fica autorizado a expedir os

atos necessários à regulamentação dessa vantagem de ordem pecuniária.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.5º. Revogam-se as disposições em contrário.”

Desta feita, entendo que eventual alegação de violação constitucional foi suprimida com a edição e entrada em vigor da referida lei municipal estabelecendo a gratificação requerida.

Assim, resta evidente que a gratificação foi prevista em lei específica, conforme o artigo 1º que dispõem expressamente que ficava instituída a gratificação de atendimento ambulatorial hospitalar concedida aos funcionários da área da saúde lotados no Hospital Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Por outro lado, com bem destacou a Desa. Rosileide Cunha em seu voto no v. Acórdão nº 8294162 que peço vênia para utilizar como fundamento para decidir "
No

mais, quanto à alegação de afronta da referida Lei Municipal à Lei Federal nº 8.142/90,

sob o argumento de que não permite o direcionamento de verbas do SUS para

pagamento de pessoal, observa-se que, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal

(LC nº 101/00), as despesas totais com Pessoal provêm da Receita Corrente Líquida

do Município, desta forma, conclui-se que a despesa gerada pela concessão da

Gratificação de Atendimento Ambulatorial - HPS, nos termos do art. 2º da Lei Municipal

nº 7.781/95, pode ser custeada com o uso dos repasses feitos pelo SUS, considerando

que estes fazem parte da Receita Corrente Líquida do ente municipal." (
8294162, 8294162, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24). Na mesma direção:

"APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETOS MUNICIPAIS E DE LEI MUNICIPAL. REJEITADA.GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL N° 7.781/95.HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO N° 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 –
Preliminar de Declaração de Inconstitucionalidade do Decreto Municipal e Lei Municipal rejeitadas
. De fato, o referido Decreto, por tratar de abono sobre a

remuneração dos servidores, necessitava de lei específica, todavia, com o advento da

Lei Municipal n° 7.781/95, a qual instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e

hospitalar (HPS), tem-se que a violação constitucional foi suprimida com a criação da

referida lei municipal que estabeleceu a gratificação pretendida pela recorrida. No que

tange ao Decreto Municipal n° 44.184/2004 não é objeto da presente demanda,

considerando que a pretensão da autora/apelada consiste na pretensão de

recebimento da gratificação HPS prevista em lei, conforme descrito na petição inicial.

Por fim, quanto a alegação de afronta da citada lei municipal à Lei Federal nº 8.142/90, sob o argumento de que não permite o direcionamento de verbas do SUS para pagamento de pessoal, observa-se que, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00), as despesas totais com Pessoal provêm da Receita Corrente Líquida do Município. Desta forma, conclui-se que a despesa gerada pela concessão da Gratificação de Atendimento Ambulatorial - HPS, nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 7.781/95, pode ser custeada com o uso dos repasses feitos pelo SUS, considerando que estes fazem parte da Receita Corrente Líquida do ente municipal
.

2 –
Mérito.
No caso, a apelada preenche os requisitos, uma vez que servidora pública municipal, ocupando o cargo de técnica de enfermagem e exerce as suas funções no Hospital Pronto Socorro Municipal de Belém, fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS. Ademais, no Decreto nº 44.184/2004, não se encontra dispositivo que expressamente revogue o disposto de lei, o que, inclusive, se ocorresse seria até mesmo ilegal, pois, em atenção a hierarquia das normas e a Separação dos Poderes, não é possível que um Decreto hierarquicamente inferior criado pelo Prefeito Municipal revogue, expressa ou tacitamente, Lei superior criada pelo Poder Legislativo, permanecendo, portanto, a priori, em pleno vigor as disposições da Lei Municipal nº 7781/95." (4809368, 4809368, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-04-06)

Desta forma, tendo em vista que as despesas decorrentes da concessão da Gratificação de Atendimento Ambulatorial - HSP encontram-se devidamente previstas qualquer determinação por parte do Judiciário de pagamento ao servidor que faz
jus
, não enseja violação ao princípio da separação dos poderes.

Neste contexto, cumpre verificar se o agravado preenche os requisitos legais para ter direito à percepção da gratificação HPS prevista na Lei nº 7.781/1995.

Conforme se extrai do caderno processual, a agravada é servidora pública municipal, ocupante do cargo de cargo de Assistente Social lotada no Pronto Socorro Municipal Mario Pinotti, cumprindo, portanto, os requisitos para o recebimento da mencionada vantagem já sob a égide da Lei Municipal de 1995, não havendo como serem acolhidas as alegações levantadas pelo Município de Belém nas suas razões recursais.

Primeiramente, no que tange ao Decreto Municipal nº 44.184/2004 de 28/05/2004, com efeitos financeiros a partir de 01/10/2003 que instituiu o denominado abono AMAT – Abono de Alteração de Modelo de Atenção à saúde, constato que não é objeto da demanda, ao passo que a autora pretende tão somente o pagamento do abono HPS nos termos do seu pedido inicial.

Ainda que assim não fosse, na esteira dos reiterados julgados deste Tribunal, não prospera a tese sustentada pelo agravante de impossibilidade de pagamento desta gratificação cumulativamente com o abono de Atenção à saúde (AMAT) e de que a verba HPS só seria mantida aos servidores ocupantes do cargo de médico que ingressaram na administração municipal mediante concurso público realizado até o ano de 1998, o que não seria o caso da recorrida.

Ocorre que, o Decreto Executivo de 2004 não pode alterar o comando de lei estrito
sensu
, sob pena de afronta ao princípio da separação entre os poderes e da hierarquia das normas jurídicas, principalmente como ocorrido na espécie.

Daí porque, a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a matéria é de que a substituição da gratificação pelo abono AMAT, como alega o agravante, caracteriza-se ilegal e inconstitucional, conforme consta dos seguintes precedentes
,
senão vejamos
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. PEDIDO DE GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - HPS, INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. ARGUIÇÃO QUE NÃO FOI OPORTUNAMENTE SUSCITADA. INOVAÇÃO AFASTADA.
ALEGAÇÃO DE QUE O HPS TERIA SIDO

SUBSTITUÍDO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À

SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE.

VIOLAÇÃO A HIERARQUIA DAS NORMAS. DIREITO AO HPS
. APELAÇÃO CONHECIDA PROVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS CONFORME TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.

1. A sentença julgou improcedente a ação por entender que a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar-HPS, prevista na Lei Municipal nº 7.781/1995 só será concedida aos servidores que estejam prestando serviço em hospitais do Município de Belém.

2.Tese de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.781/1995 arguida somente nas contra razões à apelação. Impossibilidade. Princípio da concentração da defesa. Inovação inoportuna em fase recursal.

3. A Lei Municipal nº 7.781/1995, instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar a ser concedida aos funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém, revogando as disposições em contrário, consoante disposição de seus artigos 1º e 5º.

4.O apelante é servidor concursado com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, implementando, portanto, os requisitos para à obtenção da referida gratificação.

5.Alegação de que a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS) teria sido substituída pelo Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde (AMAT), criado por meio do Decreto Municipal nº 44.184/2004. Afastada. Sendo a gratificação instituída por lei, não poderia ser revogada por meio de Decreto, uma vez que este é espécie normativa hierarquicamente inferior à lei em sentido estrito. Precedentes desta Egrégia Corte.

6.Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e provida, para reconhecer o direito do apelante à percepção da gratificação HPS, condenando o Ente Municipal ao pagamento das parcelas vencidas no curso da ação e as anteriores ao seu ajuizamento, observada a prescrição quinquenal. Juros e correção monetária com base no Tema 905 do STJ. Honorários advocatícios pagos pelo apelado. Arbitramento na fase de liquidação, consoante art. 85, §4º, II, do CPC/15, ante a iliquidez da sentença.

7. A unanimidade.

(6177782, 6177782, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-09-15)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS MUNICIPAIS E DA LEI MUNICIPAL N° 7.781/1995. AFASTADA.
ALEGAÇÃO DE QUE O HPS

TERIA SIDO SUBSTITUÍDO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE

ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04.

IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A HIERARQUIA DAS NORMAS. DIREITO AO HPS.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À

UNANIMIDADE.

1. In casu, o juízo de 1º grau julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando ao requerido que integre os valores da gratificação HPS à parte autora e o pagamento das parcelas retroativas vencidas e não pagas;

2. A gratificação HSP foi criada pela Lei Municipal n° 7.781/1995 não poderia ser revogada pelo Decreto n° 44.184/2004, até porque é hierarquicamente inferior, eis que um decreto não tem a força de revogar uma lei, desta forma, não é concebível a revogação de uma vantagem remuneratória prevista em lei por outra estabelecida em Decreto, tendo em vista que são instrumentos normativos de hierarquias distintas, motivo pelo qual o segundo não pode alterar o disposto no primeiro;

3. Resta evidente que a gratificação pleiteada foi prevista em lei específica, conforme o art. 1º, que dispôs expressamente que ficava instituída a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém;

4. Depreende-se dos autos que, a apelada preenche os requisitos, uma vez que servidora pública municipal, ocupante do cargo de enfermeira e exerce as suas funções no Hospital Pronto Socorro Mario Pinotti, fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS e dos valores retroativos vencidos e não pagos, com observância ao prazo prescricional quinquenal, conforme sentença proferida;

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. À unanimidade. (7120460, 7120460, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-19)

APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS) ESTABELECIDA EM LEI. SUBSTITUIÇÃO POR ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO A SAÚDE POR DECRETO MUNICIPAL E EM PERCENTUAL MENOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO ENTRE OS PODERES, HIERARQUIA DAS NORMAS JURIDICAS E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA.
In casu a substituição da Gratificação

de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar estabelecida no art. 1.º da Lei Municipal n.º

7.781/95 por meio da instituição do Abono de Alteração do Modelo de Atenção à

Saúde (AMAT) através do Decreto n.º 44.184, de 23.01.2004, caracterizou a violação

aos princípios da separação dos poderes, hierarquia das normas jurídicas e

irredutibilidade de vencimentos, conforme precedentes do TJE/PA sobre a matéria, e

por conseguinte, a sentença merece reforma para que seja julgado procedente o

pedido da inicial. Apelação conhecida e provida à unanimidade. (2018.00911350-51,

186.750, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA

DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-08, Publicado em 2018-03-09)

APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. AÇÃO DE COBRANÇA.
GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO

AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº

7.781/95. HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE

ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04.

IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. (TJPA, 2017.02827871-18, 177.724, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19-6-2017, Publicado em 6-7-2017)

Além do mais, cumpre destacar que a gratificação HPS e o Abono AMAT tem naturezas jurídicas diversas com finalidades distintas.

Observa-se distinção entre elas, sendo a HPS destinada a uma categoria mais específica, ou seja, servidores da área da saúde que prestam serviço no Hospital de Pronto Socorro Municipal, enquanto o abono AMAT tem a finalidade de bonificar as categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal de forma mais genérica.

Assim manifestou-se o Ministério Público em seu parecer:

“Por esse motivo, a gratificação criada pela Lei Municipal nº 7.781/1995, denominada HPS, não poderia ser revogada pelo Decreto nº 44.184/2004, que instituiu a AMAT, uma vez que, é hierarquicamente inferior. Dito de outra forma, um Decreto não tem força para revogar uma Lei.

Outrossim, ressalte-se que o Decreto Municipal nº 44.184/2004, instituidor do AMAT, em sua redação, em momento algum mencionou que estaria revogando a gratificação HPS. Ademais, cumpre mencionar que a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar - HPS e o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde AMAT têm naturezas jurídicas diversas, com finalidades distintas.

Nesse contexto, veja-se o que dispõe a Lei nº 7.781/1995 (Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar - HPS) e o Decreto Municipal nº 44.184 de 2004 (Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde - AMAT), respectivamente: Art. 1º - Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedida aos funcionários da área de saúde, lotados no Hospital do Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém. Art. 1º - Fica criado o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde - AMAT, a ser pago às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal. A gratificação instituída pela Lei Municipal nº 7.781/95 (HPS) enquadra-se nas gratificações de serviço que, embora sejam transitórias, devem ser pagas enquanto o servidor estiver prestando o serviço que as enseja. Conclui-se, portanto, pela distinção entre a Gratificação HPS e Abono AMAT, sendo o primeiro destinado a uma categoria mais específica, ou seja, os servidores da área de saúde que prestam serviço no Hospital do Pronto Socorro Municipal, enquanto o Abono AMAT, tem a finalidade de bonificar as categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal de forma mais genérica."

Em conclusão, diante da previsão da Lei Municipal nº 7.781/1995 de que a gratificação HPS será concedida aos funcionários da área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e que a agravada comprovou sua lotação neste, preenchendo, assim, os requisitos para recebê-la, não prosperam as razões recursais contrárias à jurisprudência dominante deste Tribunal sobre a matéria.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/11/2022